Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-79.2023.8.11.0055
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000417-79.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOISES COSTA TENORIO - CPF: 782.502.851-15 (APELANTE), MIKAEL DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 082.818.621-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A,
CAPUT
,
C/C ART. 71 DO CP).
PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL
. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. RESPALDO NOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMP
ORTUNAÇÃO SEXUAL
. INVIABILIDADE. TEMA 1121/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:
Recurso de apelação interposto pelo apelante, contra sentença que
o
condenou à pena de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, c/c art. 71 do Código Penal). A defesa busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), bem como o afastamento da continuidade delitiva.

II.
Questões em discussão
consistem em saber
:
(I)
se há
provas suficientes para a manutenção da condenação; (II) Possibilidade de desclassificação para o crime de importunação sexual; (III)
poss
ibilidade de
afastamento
da
continuidade delitiva.

III.
Razões de decidir:

A palavra da vítima, prestada de forma firme, coerente e reiterada
,
nas duas fases processuais, descrevendo com riqueza de detalhes os atos libidinosos sofridos
e
roborada pelos demais elementos probatórios,
goza de especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, conforme o Enunciado 10 do TJMT e jurisprudência pacífica do STJ.

As declarações da vítima encontram respaldo em testemunhos de sua genitora, da assistente social e de vizinhos, além de antecedentes do réu por crime da mesma natureza contra o irmão da vítima, conferindo robustez ao conjunto probatório.

A ausência de laudo pericial positivo não invalida a condenação, sendo certo que o estupro de vulnerável também se consuma com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais nem sempre deixam vestígios.

A desclassificação para o crime de importunação sexual é incabível, porquanto restou evidenciada a prática de sexo oral e anal mediante dolo específico de satisfação da lascívia, nos exatos termos da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1121: “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro
, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável [...]”.

Igualmente incabível o afastamento da continuidade delitiva, pois a prática reiterada dos atos libidinosos foi confirmada em juízo pela vítima e corroborada por outros elementos de prova.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima em crimes sexuais, quando firme, coerente e respaldada por outros elementos de convicção, é apta a sustentar condenação.

2. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, mesmo que sem conjunção carnal, configura estupro de vulnerável, sendo incabível a desclassificação para importunação sexual, nos termos do Tema 1121/STJ.

3. Caracteriza-se a continuidade delitiva nos casos em que os atos libidinosos ocorrem de forma reiterada e com unidade de desígnios.”

Dispositivos legais aplicáveis:

Código Penal,
arts
. 217-
A,
caput
,
e 71;

Código de Processo Penal, art. 155;

STJ, Tema Repetitivo 1121.

Precedentes
citados:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1803498/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
05/11/2021;

STJ,
AgRg
no REsp 1.982.806/SC, Rel.ª Min. Laurita Vaz,
DJe
29/09/2022;

TJMT, Enunciado 10/IUJ – 3ª Câmara Criminal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MOISES COSTA TENÓRIO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de
11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime f
echado
, pela prática do delito previsto no
artigo 217-A,
caput
,
c/c art. 71, ambos do Código
Penal
.

Em suas razões recursais, o Apelante alega ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando que a sentença penal condenatória não pode se basear em presunções ou meras probabilidades, devendo ser fundada em elementos concretos e seguros que demonstrem, de forma inequívoca, a culpabilidade do réu.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal.

Por fim, postulou o afastamento da continuidade delitiva reconhecida na sentença, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso defensivo (id. 220551172).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 220551178).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do apelante, narrando, em síntese, que:

“Consta da investigação que em
datas e horas não especificadas
, no interior da residência do denunciado, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, Moisés Costa Tenório, com consciência e vontade, visando satisfazer sua concupiscência,
praticou, ao menos por 2 (duas) vezes, outros atos libidinosos contra a vítima Mikael dos Santos Ferreira (11 anos de idade à época dos fatos),
pessoa vulnerável nos termos da lei. Segundo restou apurado, a vítima Mikael (11 anos) residia com sua mãe e seu irmão menor na casa vizinha à do denunciado, sendo que as famílias possuíam uma relação de amizade e confiança. Desse modo, relatou a vítima que quando tinha 11 (onze) anos, o denunciado o chamava para mexer no computador da sua residência, oportunidades
que praticava atos libidinosos em prejuízo da criança, que incluía sexo anal.
Posteriormente, os fatos foram descobertos a partir da intervenção do Conselho Tutelar deste município, que informou ter recebido um boletim da Escola 29 de Novembro comunicando que a vítima havia relatado, no ambiente escolar, ter sido vítima do delito de estupro de vulnerável.”. (sic - id. 207012036)

Após regular trâmite, o juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, dosando a pena do recorrente que busca a sua absolvição, por insuficiência probatória.

Com relação à
materialidade delitiva
do delito de estupro de vulnerável, observo que ela se acha comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 220550964, pág. 6/7) e pelas declarações prestadas pela vítima, testemunhas e informantes, em ambas as fases processuais.

Não obstante, a ausência de constatação de vestígios da violência sexual em laudo pericial, este fato, não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva, notadamente ao se considerar que o estupro também se consuma com a prática de “
atos libidinosos diversos da conjunção carnal
” (STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.11.2021), os quais nem sempre deixam vestígios.

No que tange à
autoria delitiva
, perante a autoridade policial, o apelante
negou a prática delitiva,
narrando:

“Que os filhos da SIMONE iam a sua casa "sempre acompanhados da mãe"; Que "eles eram como família, direto iam lá em casa, diz o interrogando"; Que a SIMONE se mudou depois que o MURILO o acusou de estupro; Que viu o MURILO nascer e "não sabe o que aconteceu com aquele menino"; O interrogando diz que nunca houve situação dele chamar o MIKAEL para ir a casa dele brincar no computador ou assistir filme; Que dava balinha para eles

quando tinha em casa e quando a SIMONE ia lá com eles; Que tinha computador em casa e há uns três anos estragou, desde então está sem; Inquirido se abusou sexualmente do MIKAEL o interrogando disse: "O MURILO" Informei que não, dessa vez acusação é do MIKAEL, ele respondeu: "mas o que que é isso, o que essa família quer? Quer jogar os meninos tudo em cima de mim, sendo que nem com minha mulher eu faço sexo. Essas crianças apresentaram algum exame?", informei que não há exames; O MIKAEL falou que o senhor o chamava para ir jogar no computador e assistir filme pornô, isso aconteceu? "Não, eu nunca nem coloquei filme pornô no meu computador. Eu sou pobre mas a gente conhece de lei, mexer com criança menor nunca mexi"; O MIKAEL falou que o senhor tocava o pênis dele e que teve relação sexual com o senhor, tendo o senhor penetrado o ânus dele e ele penetrado o ânus do senhor, isso aconteceu? "Não!"; Meu Deus, 'ques' coisas hororrosa!" (sic - id. 220550964, pág. 33/34),

O apelante não foi ouvido em juízo, tendo em vista que mudou de domicílio sem prestar informações nos autos (Certidão Negativa id. 220551164), sendo-lhe decretada a revelia (id. 220551166 - Pág. 2).

Na fase policial,
a vítima
, com 19 (dezenove) anos na data da declaração, narrou que o recorrente praticou com ela atos libidinosos, consistentes em sexo anal, quando tinha
apenas 11 (onze) anos de idade.
A seguir, colaciono trecho extraído do respectivo Termo de Declaração (id. 220550964 - Pág. 12):

“QUE seu nome é MIKAEL DOS SANTOS PEREIRA e têm 19 anos de idade; Que sabe o que veio fazer nesta delegacia, que veio falar do cara que abusou dele; Que só sabe o primeiro nome do "cara", que é MOISÉS, que o MOISÉS o chamou para ir a casa dele para "mexer no computador" e aproveitou e abusou sexualmente dele;
Que não sabe dizer quantas vezes foi abusado sexualmente por MOISÉS
mas afirma ter sido mais de uma vez
;
Que estava em sua casa quando o MOISÉS o chamou, que sua mãe estava trabalhando, e na casa do MOISÉS só estava ele;
Que foi de manhã e o abuso ocorreu na sala da casa do MOISÉS; Que o abuso consistiu em penetração,
diz o declarante:

"ele tocou minha parte íntima, fez eu comer a bunda dele e ele comeu a minha também, eu fui obrigado deixar"
; Que O MOISÉS o chamava para "jogar jogo" no computador e ver filme pornô; que não 'alembra' que tipo de filme era; Que o MOISES não falou nada quando cometeu os abusos; O declarante diz que não contou nada para sua mãe e nem para ninguém porque o MOISÉS falou para não contar,
mas o MOISÉS não o ameaçou;
Que só contou agora para sua mãe porque: "fiquei seguro" disse o declarante; Que o MURILO também foi vítima do MOISÉS mas à época não estava aqui, segundo o declarante ele estava na casa do pai dele; Que ele e o MURILO nunca conversaram sobre terem sido abusados sexualmente por MOISÉS
”
(sic)

Em juízo,
a vítima
reprisou o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, relatando que, que também era submetida a praticar sexo oral no apelante. Vejamos respectivo trecho da degravação da oitiva da vítima:

“
Promotor:

Ele fazia sexo oral em você, você sabe o que é sexo oral?

Vítima:
Sei

Promotor:
Ele fazia em você?

Vítima:

Sim, ele fazia em mim, ele me obrigava a fazer nele também.

Promotor:
Tá, e aí, o que mais que ele fazia?

Vítima:
E faziam essas coisas só.

Promotor:

Ele chegou a colocar o pênis dele em você?

Vítima: Sim.

Promotor:

E ele obriga você a colocar o seu pênis nele também?

Vítima: Sim, tem vez que ele me deu balinha, e muito moeda.”
(sic)

Ao prestar informações perante a autoridade policial, a senhora
Simone Grigorio dos Santos
, mãe da vítima, afirmou que descobriu sobre os fatos quando ela e os filhos estavam assistindo uma reportagem na televisão, ocasião em que o filho disse que era abusado pelo apelante, confidenciando que “ambos faziam fizeram sexo oral um no outro”. Vejamos trecho do Termo de Declaração:

“têm outro filho: MURILO GRIGORIO DOS SANTOS, respectivamente com 19 e 12 anos de idade;
A declarante relata que no ano de 2016 seu filho MURILO, à época com idade entre 05 e 06 anos também foi vítima de Estupro cometido por MOISÉS COSTA TENÓRIO
; Que o fato foi noticiado, instaurado o IP nesta delegacia sob o nº 141/2016 e após concluído enviado ao Fórum desta Comarca; A declarante diz que teve audiência sobre o fato no Fórum mas acredita que MOISÉS não foi condenado porque ele continua "na boa fazendo outras vítimas";
Quando o MURILO relatou que havia sido abusado sexualmente a declarante perguntou para MIKAEL se havia acontecido com ele também e ele negou e riu
; A declarante morava vizinha de MOISÉS, na casa ao lado da casa dele; Que morou nesta casa de aluguel por 12 anos e se mudou depois que descobriu o fato envolvendo o MURILO; Que MOISÉS e a esposa eram da confiança da declarante, que frequentava a casa deles; Que por um tempo ela deixou MIKAEL na casa deles para ela trabalhar, mas foi por pouco tempo porque
o MIKAEL começou a chorar demais na hora dela deixá-lo lá
; Ela nem desconfiou de nada, pensava que o filho a "queria"; Que desde quando conheceu MOISÉS e a esposa (MARILZA) nunca o viu trabalhar; Que MARILZA trabalhava catando latinha e ferro nas ruas, mas ele sempre ficou em casa no computador; Quanto a MIKAEL a declarante diz que ele sofre de epilepsia e tem dificuldades no aprendizado;
Que por 05 anos o MIKAEL estudou na APAE e ano passado foi matriculado na Escola 29 de Novembro mas não evoluiu
; Que ele só aprendeu a ler e escrever na APAE; Em relação ao noticiado no boletim de ocorrência nº 2022.321952
a declarante relata que em novembro do ano passado, O MURILO, o MIKAEL e ela estavam assistindo televisão em casa e passou algo na televisão sobre abuso,
e do nada o MIKAEL disse que o MOISÉS abusou dele
;
MIKAEL contou que ambos fizeram sexo oral um no outro, que o MOISÉS lhe deu bala, o deixou jogar no computador e falou que não era para contar nada a ninguém
;
Segundo a declarante,
o MIKAEL é realmente de guardar as coisas e falar somente muito tempo depois
;
Que o MIKAEL falou que foi vítima antes do MURILO; A declarante diz que devido o fato já ter acontecido com seu filho mais novo, relembrando que MIKAEL chorava muito quando ia deixá-lo na casa do MOISES
, que frequentavam muito lá, ela acreditou no filho, todavia ficou apreensiva devido o lapso temporal ocorrido; Que também ficou tensa por ter que passar por tudo novamente sabendo que MOISÉS não foi apenado, pois sabe que ele continua livre, mas mesmo desanimada resolveu fazer seu papel de mãe noticiando o fato; MOISÉS e MARILZA não têm filhos; A declarante não tem conhecimento sobre MOISÉS ter feito outras vítimas além dos dois filhos dela; Que MARILZA acreditou no marido quando veio a tona o fato do MURILO” (sic- id. 220550964 - Pág. 11/10).

Em juízo, a senhora
Simone Grigorio dos Santos
,
mãe da vítima, ratificou os termos relatados em sede inquisitorial, verberando que a vítima lhe informou que o apelante praticou com a vítima sexo oral e anal, obrigando que a vítima também praticasse os atos sexuais no réu. Por fim, informou que, recentemente, teve conhecimento que o apelante teria praticado o mesmo delito com a sobrinha da sua vizinha Márcia, testemunha neste processo.

Perante a autoridade policial, a assistente social
LUCIANE SANCHES WALOZEK
informou que recebeu a informação pela assistente social da Seduc, Sra. Joelma Finotti, que a vítima estava relatando na escola sobre os abusos sofrido. Vejamos trecho da respectiva declaração:

“QUE atua como conselheira tutelar nesta cidade e fez o atendimento no caso do MIKAEL;
Que a assistente social da Seduc, Joelma Finotti, entrou em contato com a depoente informando que havia recebido uma denúncia do diretor da Escola 29 de Novembro de que um aluno (MIKAEL) comentava nos corredores da escola que tinha sido abusado sexualmente;
A Joelma pediu para a depoente a acompanhá-la na visita para fazer a abordagem, e juntas foram até a residência da SIMONE, genitora do MIKAEL; Que na visita o MIKAEL não estava em casa, tinha ido ajudar o padrasto no serviço
; Que a SIMONE confirmou o abuso mas não demonstrou interesse em noticiar o fato a delegacia porque o filho mais novo já tinha sido vítima do mesmo suspeito, na época foi instaurado inquérito na delegacia e "não tinha dado em nada", que o MIKAEL demorou muito tempo para contar e seria ainda mais difícil ter justiça
; Que tudo isso só ia trazer mais sofrimento onde o menor também acabaria relembrando o que aconteceu com ele; Após a abordagem feita a Joelma passou para o Conselho Tutelar fazer os acompanhamentos; A depoente reunida com os outros Conselheiros decidiram que o fato tinha que ser registrado na delegacia e assim o fez; Que a princípio a SIMONE não gostou, mas a depoente explicou para ela o papel deles(...)” (sic. Id. 220550964 - Pág. 16/17)

Em juízo, a testemunha
LUCIANE SANCHES WALOZEK
ratificou a narrativa prestada em sede inquisitorial.

Ao prestar depoimento em juízo, a testemunha de Defesa, MÁRCIA DA SILVA DOS SANTOS
não trouxe maiores esclarecimentos dos fatos, relatando que conhece o apelante, por ser seu vizinho há dezoito anos e que tinha conhecimento de que
Murilo e Mikael frequentavam a residência do acusado
.

Já a testemunha de Defesa
JOSÉ PEDRO DA SILVA
informou que “
o menino não saia da casa dele
” (sic), bem como, que não tem ciência desse tipo de acontecimento entre vítima e apelante.

Como visto, em diversos contextos e para pessoas distintas, o ofendido relatou o evento delituoso e foi enfático ao confirmar que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em sexo oral e anal, por no mínimo duas vezes.

Cumpre anotar que a genitora do ofendido declarou, ao ser ouvida em sede policial, seu filho “
sofre de epilepsia e tem dificuldades no aprendizado”,
razão pela qual recebe acompanhamento por meio da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

- da respectiva minucipalidade. Assim sendo, tais limitações, de ordem neurológica e cognitiva, podem ter contribuído tanto para a consumação como para eventual ocultação dos fatos delituosos, pois, conforme o depoimento da genitora: “
o MIKAEL é realmente de guardar as coisas e falar somente muito tempo depois”.

Ademais, em consulta ao sistema PJE/MT, verifica-se que o apelante foi condenado pela prática do mesmo delito, cometido contra o irmão da própria vítima, nos autos da ação penal nº 0011313-48.2016.8.11.0055, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 04/07/2022.

Não obstante, no dia 27/06/2024, fora distribuído Inquérito policial n. 1008203-43.2024.8.11.0055, para apuração do crime de estupro de vulnerável praticado contra a sobrinha da testemunha
MÁRCIA DA SILVA DOS SANTOS.

Nesse contexto, não se mostra viável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque as declarações firmes e coerentes da vítima encontram respaldo nas demais provas produzidas em juízo, em especial nos depoimentos de sua genitora, da assistente social e de vizinhos, além dos maus antecedentes decorrentes da condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável contra o irmão da vítima, conforme registrado na ação penal nº 0011313-48.2016.8.11.0055.

Some-se a isto que o depoimento da vítima, em ambas as fases processuais, é harmônico, coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração,
permitindo-se a manutenção do édito condenatório, porquanto se coaduna com os demais elementos de convicção, nos termos do entendimento já pacificado por este Tribunal de Justiça no Enunciado 10 do Incidente de Uniformização De Jurisprudência,
in verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

Acresça-se, que a negativa de autoria desacompanhada de
elementos que a sustente não serve para isentar o agente da responsabilização penal. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

[...] P
r
ovada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificados em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...] (TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

Com essas considerações, por existirem provas robustas da autoria e da materialidade delitiva, é imperioso manter o édito condenatório.

No que tange ao
pleito de desclassificação
para o crime de importunação sexual, após acurada análise das provas contidas nos autos, denota-se que a conduta do apelante consistiu na prática de sexo oral e anal, conforme informações prestadas pela vítima
"ele tocou minha parte íntima, fez eu comer a bunda dele e ele comeu a minha também, eu fui obrigado deixar";
“
Promotor:
Ele fazia sexo oral em você, você sabe o que é sexo oral?
Vítima:
Sei
Promotor:
Ele fazia em você?
Vítima:
Sim, ele fazia em mim, ele me obrigava a fazer nele também.
” (sic)

É sabido que para a configuração do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, o que se evidenciou na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1121
, fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP),
in verbis
:

"2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos RESP n. 1.959.697/SC, 1.957.637/MG, 1.958.862/MG e 1.954.997/SC, da relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n. 1.121/STJ): "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 3. (...). (AgRg no REsp n. 1.982.806/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.

Portanto, não há que se falar em desclassificação da conduta para importunação sexual.

No que tange à continuidade delitiva
, escorreita sua aplicação vez que se encontra robusto amparo no conjunto probatório, especialmente diante da narrativa da vítima, que afirmou de forma reiterada que os abusos praticados pelo recorrente
não se limitaram a um único episódio,
declarando que "
não sabe dizer quantas vezes foi abusado sexualmente por MOISÉS, mas afirma ter sido mais de uma vez
"
o que demonstra a reiteração fática essencial à configuração da continuidade delitiva.

Ademais, os episódios foram cometidos em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e forma de execução, com a mesma motivação libidinosa, o que evidencia a unidade de desígnios.

Portanto, presentes os requisitos legais previsto no artigo 71 do CP, mostra-se incabível o acolhimento do pleito defensivo pelo afastamento da continuidade delitiva, sendo imperiosa a manutenção da condenação nos exatos termos em que proferida pelo juízo sentenciante.

Diante de todo o exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume
.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025